Tribunal: TCU
Processo: 026.077/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9482/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de cautelar, oferecida pelo Ministério Público junto ao TCU, a fim de que o TCU adote medidas necessárias a apurar o fato de o Presidente da República, infectado recentemente pelo coronavírus, estar fazendo uso e instigando os brasileiros a fazer uso, para o trato da Covid-19, da cloroquina e/ou da hidroxicloroquina, medicamentos não aprovados pela comunidade científica e pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público e, caso materializados, ensejariam atuação desta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, sem resolução de mérito; b) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC-026.077/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.